Tribunal: TJDFT
Processo: 0701032-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701032-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI AGRAVADO: ANDRE RAIMUNDO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BV FINANCEIRA S.A. contra decisão (Id. 51073979 dos autos de origem) que, em sede de ação de busca e apreensão movida pelo ora agravante em face de ANDRE RAIMUNDO DOS SANTOS, manteve o indeferimento do pedido para expedição de mandado de busca e apreensão e concedeu o prazo de 10 dias para que seja comprovado documentalmente a localização do veículo, facultando o autor a converter a presente demanda em execução ou a desistir do feito. Em suas razões recursais, o agravante sustenta o cabimento do presente recurso, sob argumento de que a decisão ora agravada versa sobre o mérito do processo. Aduz que a referida decisão determina que o autor, na ausência de comprovação da localização do veículo, converta o feito de origem em execução de título extrajudicial, o que nos termos do Decreto Lei 911/69 seria uma mera faculdade do credor. Ressalta que não há determinação legal que estabeleça a vinculação da expedição de mandado de busca e apreensão do veículo à comprovação da localização do bem, e que é direito do autor requerer diligenciar os endereços até então conhecidos para a localização do bem. Ao final, além do pré-questionamento, pleiteia a concessão da tutela antecipada recursal, vez que há elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja determinada a expedição do mandado de busca e apreensão sem necessidade de comprovação da localização do veículo, visando o prosseguimento do feito. Preparo regular nos Ids. 13735780 e 13735781. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, insta ressaltar que restou expresso na decisão ora agravada que “é facultado ao autor a conversão da ação, bem como a sua desistência, e em momento algum impôs tais condutas à parte autora” (Id. 52549304 dos autos de origem). Assim, nota-se que a decisão ora agravada não obriga, na ausência de comprovação da localização do veículo, a conversão do feito de busca e apreensão em execução de título extrajudicial pelo autor, conforme alegado em sede do presente recurso. Nesses termos, NÃO CONHEÇO de tal ponto, a teor do que dispõe o artigo 932, inciso III, do CPC. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal. Com efeito, num exame prefacial dos documentos colacionados aos autos, observa-se que o autor, ora agravante, logrou atender aos requisitos previstos no Decreto Lei no 911/69 para deferimento da liminar de busca e apreensão, tendo sido expedido o mandado correspondente (Id. 48180095 dos autos de origem). Ademais, não há, na legislação de regência, disposição que condicione a renovação do mandado de busca e apreensão à demonstração, pelo credor, de que o veículo se encontra no endereço por ele indicado, não existindo fundamento legal para a exigência determinada pelo magistrado a quo. Portanto, presente a plausibilidade do direito alegado no agravo. Noutro giro, ante a possibilidade do feito ser sentenciado antes mesmo do julgamento do presente recurso, o que esgotaria o objeto deste; bem como, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere; a concessão da tutela antecipada recursal revela-se medida mais adequada, não sendo capaz de gerar maiores prejuízos ao agravado. Por todo o exposto, defiro o pedido de concessão da antecipação da tutela antecipada recursal para expedição do mandado de busca e apreensão no endereço indicado pelo autor. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Tendo em vista que o agravado não foi citado na instância de origem, fica dispensada sua intimação para contrarrazões. Publique-se. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora